Tribunal: TJDFT
Processo: 0005533-60.2017.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO REVELADOS APÓS ENTREGA DA UNIDADE. ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÕES EM UMA AÇÃO E DE RACHADURAS EM AÇÃO POSTERIOR ENTRE AS PARTES.
1. A rachadura no imóvel pode decorrer da infiltração, e vice-versa, recomendando o julgamento conjunto para evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso as ações propostas sejam decididas separadamente.
2. Sentença cassada para julgamento conjunto.